Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725005-11.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DE NOVAES FERREIRA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada VERONICA DIAS LINS em favor de RONALDO DE NOVAES FERREIRA denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos IV, artigo 266, caput e artigo 288, caput, todos do Código Penal. Alega a impetrante que, após a instrução conjunta de ações criminais correlatas, o juízo coator proferiu decisão no bojo dos Autos n. 0701705-75.2023.8.07.0014, revogando as prisões preventivas dos corréus associados, todavia negou a liberdade ao paciente RONALDO, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante e o histórico criminal. Aduz existir similaridade fática e jurídica entre o paciente e os corréus JUDSON e PAULO ALBERTO, de modo que os efeitos da referida decisão, nos termos do art. 580 do CPP, devem ser extendidos ao paciente, o qual reúne condições pessoais favoráveis (exerce atividade lícita, endereço fixo no distrito da culpa, família constituída). Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Sustenta que a decisão impugnada padece de fundamentação, violando o disposto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, pois não motivou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, deixando de declinar os fatos e as razões concretas que levam a crer que, solto, o paciente possa perturbar a ordem pública, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Destaca, no tocante à investigação, a ausência de apreensão de quaisquer ilícitos durante o cumprimento do mandado de prisão em residência vinculada ao paciente, nem mesmo res ou ferramentas para confirmar a adesão criminosa no momento da prisão em flagrante ocorrida em local distinto ao do fato. Salienta que a ordem pública não estaria ameaçada com a liberdade do paciente, sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis do paciente e da natureza do crime (sem violência ou grave ameaça), o que possibilita a conversão para medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus no bojo dos autos n. 0701634-73.2023.8.07.0014 e n. 0701705-75.2023.8.07.0014, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com o uso de tornozeleira e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente RONALDO DE NOVAES FERREIRA, JADSON PEREIRA NOVAIS, PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, DORIVALDO FERREIRA DE SANTOS e JUDSON CARLOS DE SOUSA MARTINS foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos IV, artigo 266, caput e artigo 288, caput, todos do Código Penal (Ações Penais n. 0701705-75.2023.8.07.0014 e 0701634-73.2023.8.07.0014). Segundo as denúncias, os acusados associaram-se para o fim específico de cometer crimes, especialmente furtos de cabos telefônicos e de transmissão na região do Distrito Federal. Consta o registro de alguns furtos cometidos pelo grupo criminoso, dentre eles a tentativa de furto de cabos de transmissão cometida em desfavor do METRÔ/DF, em 28/2/2023, e o furto, em 2/3/223, de 500kg de cabos de telefonia pertencentes à Empresa OI Telecomunicações, na Galeria Subterrânea localizada entre a QE 46 e o restaurante Palhoça, Guará/DF, o que ocasionou a interrupção do serviço telefônico e telemático de utilidade pública de parte da região do Guará II (desconexão do sistema na área). O paciente RONALDO DE NOVAES FERREIRA e JUDSON CARLOS DE SOUSA MARTINS foram presos em flagrante em 2/3/2023, e tiveram a prisão convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, no seguintes termos: “De acordo com os elementos de informação apresentados, após receberem a denúncia de que um grupo criminoso estaria subtraindo cabos telefônicos da empresa OI, agentes da Polícia Civil realizaram diligências investigativas e flagraram o momento em que os autuados trafegavam com veículo utilizado para facilitar o transporte em uma caminhonete de cerca de 500 kg de cabos de telefonia. Segundo consta, os ora apresentados não respeitaram a ordem de parada dada pelos policiais, mas foram capturados após o pneu do veículo em que eles se encontravam ter sido atingido por um tiro disparo pelos agentes. Ao ser interrogado, o autuado Judson explicou toda a trama delituosa. Disse que foi convidado por Ronaldo para furtar cabos de telefonia e que, na madrugada anterior à prisão, ambos realizaram a subtração desses objetos em situação semelhante à narrada neste auto de prisão em flagrante. Como se vê, não se trata de simples furto de “fios de cobre”. Em verdade, cuida-se de ação coordenada de grupo criminoso que pratica subtrações de grande volume de cabos revestidos de cobre. Tal prática delituosa, além do enorme prejuízo financeiro causado às empresas proprietárias desses bens, tem causado inúmeros transtornos à sociedade do Distrito Federal. Infelizmente, não têm sido raros os episódios de interrupção de serviços públicos essenciais causada pelo furto desses materiais. A paralisação do metrô na Capital Federal nesta semana é apenas mais um triste exemplo das consequências extremamente danosas à sociedade advindas desses crimes. Com efeito, os elementos analisados revelam gravidade que transcende a previsão abstrata do tipo penal, na medida em que restou evidenciada a periculosidade exacerbada dos autuados. Além disso, o histórico penal do autuado Ronaldo demonstra a presença de reiteração criminosa – possui condenação por crime contra o patrimônio - e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa. Já o autuado Judson, ao fornecer informações sobre o funcionamento do bando criminoso, escancarou a reiteração da atividade criminosa. É necessário maior rigor na avaliação de casos como o presente, a fim de buscar coibir a prática de atos que, ainda que possam ser abstratamente definidos como simples, têm gerado, repita-se, resultados extremamente graves para a sociedade do Distrito Federal. Logo, a decretação da prisão preventiva revela-se justificada, pois há inequívoca indicação de que os autuados, em liberdade, voltarão a praticar delitos semelhantes. Por fim, registro que eventuais condições pessoais favoráveis dos autuados não justificam a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, vez que presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, conforme ressaltado acima. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. Consta que o paciente integra associação criminosa voltada para a prática de furtos de cabos telefônicos e de transmissão na região do Distrito Federal, com tentativa de furto em desfavor do METRÔ/DF em 28/2/2023, e alguns dias depois, em 2/3/2023, à Empresa OI, com o furto de 500kg de cabos de telefonia. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. No que tange a tese de negativa de autoria, descabe essa discussão em sede de habeas corpus, quanto mais em liminar. Impossível aqui o exame exaustivo de conjunto probatório. Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, JADSON PEREIRA DE NOVAES e JUDSON CARLOS DE SOUSA MARTINS, o art. 580 do CPP só é aplicável quando forem idênticas as situações fático-processuais dos corréus, o que não ficou demonstrado, de plano, no presente processo. Conforme consignado pelo MM. Juiz singular: (...) Quanto ao réu RONALDO DE NOVAES FERREIRA, em relação à necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revogação das medidas extremas decretadas, cumprindo destacar que o réu foi preso em flagrante, nas proximidades do local do fato, e conta com histórico de reiteração criminosa em delitos contra o patrimônio (ID 155003489), o que indica a prática habitual de crimes, de modo que se mostra inviável a revogação da prisão do referido acusado. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador